Tribunal: TJSP
Processo: 1000881-18.2021.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Autora que requereu a declaração de inexistência de dívida, inexigibilidade do débito e nulidade da duplicata mercantil por indicação apontada em protesto, bem como indenização por dano moral. Reconvenção da parte ré que pleiteou a condenação da autora reconvinda ao pagamento dos objetos

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Autora que requereu a declaração de inexistência de dívida, inexigibilidade do débito e nulidade da duplicata mercantil por indicação apontada em protesto, bem como indenização por dano moral. Reconvenção da parte ré que pleiteou a condenação da autora reconvinda ao pagamento dos objetos entregues e indenização por dano moral. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais deduzidos na ação e procedência em parte do pedido reconvencional, para compelir a parte autora reconvinda ao pagamento das mercadorias. Apela a autora reconvinda alegando a nulidade da sentença. Sentença que não apresenta fundamentação. Violação ao disposto no art. 489 do Código de Processo Civil. Julgamento no estado. Pedido autoral. Arguição de falsidade do documento. Inocorrência. Negócio jurídico e nulidade do protesto não demonstrados. Demonstração de que a parte autora recebeu a mercadoria. Comprovação de que as tratativas estavam avançadas. Existência de débito. Protesto por ausência de pagamento devido. Dano moral deduzido em sede de reconvenção. Inocorrência. Litigância de má-fé não caracterizada. Sentença anulada. Pedido autoral improcedente. Pedido reconvencional parcialmente procedente. Fixação de honorários sucumbenciais aos patronos das partes que sucumbiram reciprocamente. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA, E DESDE LOGO JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL DEDUZIDO PELA PARTE RÉ RECONVINTE, TUDO NOS EXATOS TERMOS ESPECIFICADOS NO PRESENTE ACÓRDÃO.